Tribunal: STF
Processo: RE 482274
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. SALÁRIO
   MÍNIMO. ABONO. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
   OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A inclusão
   do abono utilizado para atingir o salário-mínimo, na base de
   cálculo de gratificações ou outras vantagens pessoais,
   consubstancia vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
   Precedentes.
2.      Os embargos de declaração prestam-se às
   hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e não para
   rediscutir os fundamentos do acórdão embargado.
3.      Embargos de
   declaração rejeitados.